Tribunal: STF
Processo: ARE 1466711
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado nos Temas 1.133 e 345 da Repercussão Geral ao caso dos autos e, ainda, a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à suposta ofensa ao art. 97 da Constituição (doc. eletrônico 25).



    É o relatório necessário. Decido.



    Quanto ao fundamento da decisão recorrida referente à aplicação dos Temas 1.133 e 345 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo. Isso porque o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei). 



    Nesse sentido, cito julgado do Plenário deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJ 25/7/2023, grifei).



    Em referência à violação do art. 97 da Constituição Federal, o recurso não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nessa linha, colaciono ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.133-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 12/9/2022 – grifei).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º, DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894.429-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/4/2016 – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor militar. Promoção por merecimento. Requisitos. Artigo 97 da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.” (RE 957.191-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5/5/2017 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO DEMARCATÓRIO. CITAÇÃO DOS INTERESSADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.” (RE 577.910-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/2/2014 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator